Tribunal: TJBA
Processo: 8007431-13.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007431-13.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO BISPO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE
COBRANÇA.
FITP - TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DEFINIDA - GESTOR DO FUNDO –
RETORNO DOS AUTOS – ANÁLISE DE PEDIDO DE INGRESSO DO OGMO NA LIDE.

APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007431-13.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JOSELITO BISPO DE SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA